Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734839-11.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ESPÓLIO DE ELEONORA PASSOS MARTINS ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO FERNANDO MARTINS MELCHIOR D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por BRB Banco de Brasília S.A. em face da sentença (ID 41201193) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor do Espólio de Eleonora Passos Martins Alves, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC/15), nos seguintes termos (grifou-se): “BRB BANCO DE BRASILIA SA ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de EXECUTADO ESPÓLIO DE: ELEONORA PASSOS MARTINS ALVES. A parte exequente foi regularmente intimada por meio do sistema PJe para cumprir determinações contidas nos autos, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte, fato este eletronicamente certificado nos autos. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. Conforme narrado, a parte exequente manteve-se inerte quanto aos atos e diligências que lhe competem, configurando verdadeiro abandono da causa. A disposição processual civil determina, para fim de extinção do processo, a intimação pessoal da parte exequente para que promova os atos necessários ao deslinde da causa, conforme seu § 1o do artigo 485. No caso dos autos, a pessoa jurídica exequente foi regularmente intimada via sistema, nos termos do art. 231, V, do CPC c/c art. 5o da Lei no 11.419/2006, considerando seu cadastramento no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe deste Tribunal. Sendo assim, para efeito do previsto no art. 485, §1o, do CPC, tem-se como intimação pessoal da parte exequente a intimação via sistema, com amparo no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem a resolução do mérito, com apoio no artigo 485, III, § 1o, do CPC. Sem custas finais, haja vista que o processo se encontra em fase inicial. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não houve contraditório. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos nos termos do Provimento-Geral da Corregedoria do e. TJDFT. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” No entender do i. Magistrado, o Requerente não cumpriu a contento as sucessivas determinações do Juízo para a regularização do polo passivo da demanda (IDs 41201173, 41201178 e 41201182). Ademais, apesar de advertido quanto à possibilidade de extinção do feito (IDs 41201185, 41201187, 41201190), deixou transcorrer in albis prazos para manifestação (ID 41201188 e 41201192). Ocorre que a Apelação interposta pelo Exequente (ID 41201196), aparentemente, não impugnou de modo específico o aludido fundamento, restringindo-se a sustentar, em resumo: que até o momento não foram localizados bens de propriedade dos Executados para serem penhorados; que está à procura de alguma forma de receber o crédito que o devedor se furta em adimplir, não podendo ser punido ainda mais com a extinção do feito; que a decisão vai de encontro à expressa disposição legal, qual seja, o artigo 40 da Lei no 6.830/80, e que estava à procura de bens para penhorar de propriedade dos Executados. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Após, retorne-me os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator